Tribunal: TJDFT
Processo: 0731727-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731727-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAN SOUZA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR NULIDADE. LAUDO PERICIAL. NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO, NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. I – A decisão que decretou a quebra de sigilo dos telefones celulares apreendidos com o réu não estabeleceu prazo para a realização da perícia, não havendo que se falar em excesso. II - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o que não ocorreu no caso. III - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, os laudos periciais, declarações dos declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e notadamente a quantidade de substância apreendida (3Kg de maconha), evidenciam que se destinava ao comércio ilícito. IV - A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que as duas condutas podem subsistir de forma concomitante. V - Mantém-se a condenação pelo crime de desobediência quando as palavras coesas e harmônicas dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante demonstram que o réu desobedeceu a ordem de parada. VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. VII - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. VIII - Comprovado nos autos que o réu se dedicava à atividade criminosa, seja pela quantidade de droga apreendida, seja pelo laudo pericial que indica diversas tratativas de comercialização de substância entorpecente, incabível o reconhecimento do privilégio. IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que deveria ser reconhecida a ilegalidade da abordagem feita pelos policiais, em razão da inexistência de fundada suspeita de cometimento de crime, da ausência de procedimento investigatório prévio ou justa causa. Assevera que a abordagem foi motivada por preconceito ou discriminação. Pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas na revista pessoal e delas derivada, com o consequente desentranhamento, como previsto no artigo 157 do CPP; b) artigo 330 do Código Penal, porquanto as lesões constatadas por exame de corpo de delito são desproporcionais à simples queda por suposto crime de desobediência; c) artigo 155 do CPP, afirmando que o devido processo legal não foi observado, uma vez que a condenação se baseou nos depoimentos isolados e conflitantes dos policiais; d) artigo 5o da Lei 9.296/96, porque a realização da perícia não observou o lapso temporal fixado pela douta magistrada de origem para a avaliação do aparelho celular; e) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, por ausência de fundamento suficiente para afastar a causa de diminuição. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 3o, inciso IV, e 5o, incisos X e LVI, da Constituição Federal, repisando a tese “a” do recurso especial acima descrita. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 240, §2o, e 244, ambos do CPP, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido é o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. De igual modo, não cabe dar curso apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 330 do CP e 155 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, os policiais afirmaram que ao procederem patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, abordaram o réu que estava na direção de um veículo parado, o que gerou suspeita. Durante a abordagem, foi encontrada uma porção de cocaína na posse direta do réu. Em diligência no veículo, não sendo possível abrir o porta malas por fora, os policiais o acessaram pelo interior do veículo, onde encontravam uma mochila contendo 3 (três) tijolos de maconha, perfazendo quase 3 (três) quilos da substância entorpecente. Quando os policiais localizaram as porções de maconha, o réu correu, tentando fugir, porém foi alcançado, porém continuou resistindo à prisão, certamente para se desvencilhar da responsabilidade penal pela substância entorpecente que foi encontrada em seu veículo. Insta consignar que a negativa do réu, bem como as alegações de que os policiais encontraram as porções de maconha fora do veículo e que lhe agrediram para apontar o dono da substância ou para assumir a propriedade, estão completamente isoladas do acervo probatório, não sendo suficiente para elidir as declarações firmes e coesas dos agentes estatais. Além disso, a Defesa não logrou demonstrar que os policiais tivessem qualquer interesse em imputar o falso cometimento de crime em fade do réu. Do que se tem nos autos, as circunstâncias do flagrante e a quantidade de droga apreendida, discriminada no Auto de Apresentação e Apreensão no 796/2019 (IDs 23073644, 23073648 – fls. 7/8, 23074010 – fls. 13/14 e 23074016 – fls. 13/14 e 17/18), associadas às mensagens extraídas do aparelho celular apreendido com o réu, cujo Laudo de Perícia Criminal no 54.568/20 – IC – Exame de Informática (ID 23074063 – fls. 3/73) revelou mensagens contendo negociação de maconha, corroboram as declarações dos policiais no sentido de que o réu trazia no interior de seu veículo os pacotes de substâncias entorpecentes apreendidas. Registre-se que os peritos certificaram que o total de droga apreendida em poder do réu totalizava 0,43g (quarenta e três gramas) de cocaína e 2.908,89 (dois quilos, novecentos e oito gramas e oitenta e nove centigramas) de maconha, conforme Laudo de Perícia Criminal no 19971/2019 (IDs 23074010 – fls. 59/63, 23074011, 23074015 e 23074016 – fls. 59/63). Ora, a quantidade de maconha apreendida é absolutamente incompatível com a alegação de porte para uso próprio, uma vez que é consabido o alto grau de depreciação em curto espaço de tempo da referida droga. Insta consignar que o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006 estabelece que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” Como se verifica, as circunstâncias da prisão em flagrante, notadamente a fuga do réu, a identificação de diálogos relacionados à difusão de drogas nos celulares apreendidos com ele e principalmente a quantidade de maconha, demonstram sem qualquer dúvida que o entorpecente se destinava à difusão ilícita e não ao mero uso. Vale destacar que o delito de tráfico se consuma pela prática de qualquer um dos verbos constantes do núcleo do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, dentre os quais guardar e transportar. Alinhadas todas essas considerações, forçoso reconhecer que a versão apresentada em Juízo pelo réu não se sustenta diante dos elementos de prova amealhados no curso da instrução. Nesse contexto, considerando todas as provas colacionadas ao feito, conclui-se que o entorpecente apreendido com o réu se destinava à difusão ilícita. ... DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA Do exame dos autos, conforme depoimentos acima transcritos, afere-se que as declarações dos policiais foram coerentes, nas duas vezes que as prestaram, no sentido de que durante patrulhamento em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, viram o réu em atitude suspeita e após revista em seu veículo, encontraram três tabletes de maconha no porta malas do seu carro. Ao perceber que os policiais encontraram as drogas, o réu tentou fugir, mas foi alcançado pelo policial Rodrigo Campos de Jesus. Mesmo assim, foi necessário uso de força e ajuda de outros agentes para imobilização do apelante, que tentava a todo custo se evadir da atuação policial. Embora o apelante alegue que as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais no 40.663/2019 (ID 23073648 – fls. 48/62, 23074010 – fls. 43/56, 23074016 – fls. 43/56 e 23074031) e no Laudo de Perícia Criminal no 710/2019 (ID 23073649), resultaram de agressão sofrida pelos policiais para que confessasse a propriedade da droga, quando questionado sobre o interesse de representar contra os policiais manifestou sua negativa. Por outro lado, como bem ponderou a. d. Sentenciante: “O Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 58385523) somente reforça os relatos dos policiais, que informaram que o acusado precisou ser contido por toda equipe, em razão de sua força física.” (ID 23074073 – fl. 5). Tal conduta demonstra que o réu desobedeceu a ordem legal anunciada por funcionário público, o que caracteriza o crime de desobediência (ID 26561651). Nesse passo, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado malferimento ao artigo 5o da Lei 9.296/96, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO LINEU". AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 6o, §2o, DA LEI N. 9.296/1996. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA DO CARGO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ... 4. Ademais, importante destacar que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Desse modo, como as provas existentes nos autos ou foram colhidas na fase inquisitorial e posteriormente contraditadas em Juízo, ou foram produzidas em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa em sede judicial, são bastantes para demonstrar que os crimes ocorreram do modo como descritos na inicial acusatória, não tendo a defesa apontado prejuízos ocorridos em razão dos alegados vícios, não se pode falar em ilegalidade. ... 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/8/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Tampouco deve subir o apelo no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, sendo comprovada a dedicação do réu à atividade criminosa, ele não faz jus ao benefício da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006” (ID 26561651), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário lastreado na indigitada afronta aos artigos 3o, inciso IV, e 5o, incisos X e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). Veja-se, ainda, o RE 1302507 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe11/3/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019; ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023